Tribunal: TJMT
Processo: 1002592-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002592-85.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
ALERRANDRO MATHEUS BRUM ALVARENGA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 1000864-40.2020.8.11.0098, em que é acusado da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 180, caput, do CP e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que o paciente está preso preventivamente por tempo excessivo, pois se encontra com a liberdade restrita desde a data de 13/10/2020, sem que a instrução criminal da ação penal ajuizada em 1o grau tenha sido encerrada, em evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo.
Outrossim, assevera que, mesmo em caso de hipotética condenação, o increpado não será submetido a cumprir pena privativa de liberdade em regime fechado, tornando desproporcional a sua manutenção em cárcere provisório e ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Diante de tais argumentos e citando o momento pandêmico ora vivenciado, o impetrante pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da presente ordem, para cessar a coação ilegal que atinge o direito ambulatorial do paciente, mediante o relaxamento de sua prisão preventiva.
A ordem veio munida com os documentos de ID 76548962 ao ID 76548963.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1025258-17.2020.8.11.0000.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, há de se ter em conta, que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente writ e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, analisando perfunctoriamente a prova pré-constituída, à primeira vista, concluo que o trâmite processual da ação penal ajuizada em 1o grau encontra-se dentro dos limites da razoabilidade, tendo havido alguma demora na designação de data para a audiência de instrução, por culpa da própria defesa, pois, embora o paciente tenha sido citado no dia 26/10/2020, sua resposta à acusação somente foi apresentada em 21/01/2021, a incidir o entendimento exarado no Enunciado n.o 64 da Súmula do STJ, in verbis:
“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.
Lado outro, a legalidade da prisão preventiva imposta ao increpado e a alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade já foram analisadas pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, no julgamento do Habeas Corpus n.o 1025258-17.2020.8.11.0000, ocorrido na sessão realizada no dia 03/02/2021.
Assim, não sendo apresentados fatos novos que justifiquem a reapreciação das matérias, impede-se a esta Corte de Justiça debruçar-se novamente sobre tais teses defensivas, que, a toda evidência, tratam-se de mera repetição de causas de pedir e pedidos já apreciados em ação constitucional anterior.
Ressalto, ainda, que a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não garante imunidade prisional, devendo haver comprovação dos requisitos elencados em seu art. 4o, bem como prova hábil do perigo atual e eloquente à saúde dos sujeitos encarcerados, para justificar a concessão da liberdade àqueles que se encontram presos preventivamente com lastro em elementos concretos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, o que não se verifica in casu.
Desta feita, por ora, não encontro razões para conceder a liberdade provisória ao favorecido nessa ordem, porque não vislumbrada de plano flagrante ilegalidade a justificar a concessão liminar da ordem.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ALERRANDRO MATHEUS BRUM ALVARENGA.
No mais, requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de fevereiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator